Tribunal: STF
Processo: RHC 84944
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-15
Data de publicação: 2005-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. JUIZ DE
DIREITO. INVESTIDURA EXCEPCIONAL NA JURISDIÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA
PARA JULGAR FEITOS CRIMINAIS GENÉRICOS.
        A Lei de Organização
Judiciária do Estado de Rondônia não afronta a Constituição do
Brasil, ao atribuir a juiz de direito, investido excepcionalmente no
 cargo de juiz auditor, competência para processar e julgar feitos
criminais genéricos.
        Recurso ordinário em habeas corpus a que se
nega provimento.